Tribunal: TJBA
Processo: 0149081-98.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0149081-98.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILZA RIBEIRO SANTA BARBARA Advogado(s): IRACEMA DE ANQUIETA BORGES FRANCO APELADO: MARIDALVA BACELAR SOARES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Nilza Ribeiro Santa Barbara contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face de Maridalva Bacelar Soares, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC. A apelante sustenta não ter abandonado a causa, afirmando que empreendeu esforços para localizar a ré e que não foi intimada pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nas hipóteses de paralisação do processo por negligência das partes ou abandono da causa. 4. A extinção do processo por abandono somente se legitima após a efetiva e válida intimação pessoal do autor, não se presumindo válida a intimação quando não comprovada a sua ciência inequívoca. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a intimação pessoal não se presume válida quando frustrada a comunicação, devendo ser esgotados os meios legalmente previstos, e que, uma vez integrada a lide, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240/STJ. 6. A ausência de intimação pessoal da autora configura inobservância de formalidade essencial, acarretando nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, §§1º e 6º; CPC, art. 274, parágrafo único; Lei Complementar nº 80/94, art. 128, I; Súmula 240/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.216.578/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025; TJBA, AP nº 0167952-45.2007.8.05.0001, Rel. Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 27.02.2018; TJBA, AP nº 0006197-53.2011.8.05.0039, Rel. Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 05.12.2017 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0149081-98.2006.8.05.0001, oriundos da Comarca da Salvador, tendo como Apelante NILZA RIBEIRO SANTA BARBARA, sendo Apelada MARIDALVA BACELAR SOARES. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.